Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ARQUIVAMENTO DAS PROVAS APLICADAS.
1. Conforme a “Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior”, as provas, exames e trabalhos (inclusive verificações suplementares) devem ser devolvidos ao aluno em seu desligamento ou, caso não sejam, eliminados após 1 ano do registro das notas.
2. Inexiste obrigação legal de que a universidade arquive eventuais provas aplicadas pelo prazo de 10 anos.
3. Rejeitou-se a prejudicial e negou-se provimento ao apelo.